Tribunal: TJES
Processo: 5000742-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Benefício de Ordem; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000742-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000742-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY

AGRAVA
DO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto po
r
ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY
contra decisão (fl.
231
)
proferida pel
a MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença da ação acidentária nº 0035165-62.2008.8.08.0024, que move contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, indeferiu o pagamento de valores retroativos do auxílio-doença, alegando que a autarquia federal implementou o seu pagamento como determinado na sentença executada.

Sustenta: (1) ajuizou ação acidentária cujo pedido foi julgado procedente,
assegurando-lhe
o recebimento de auxílio-doença até a sua reabilitação profissional; (2) ocorre que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS a
encaminhou
para
realizar u
m curso de capacitação profissional de informática básica junto à Legião da Boa Vontade,
mas
sua condição física não lhe permite, tal como comprova declaração da Legião da Boa Vontade na qual assistente social e o instrutor de informática indicam que a agravante não deve continuar no curso porque sente dores constantes durante a realização das atividades; (3) comunicou este fato ao INSS, que suspendeu o pagamento do auxílio-doença; (4) diante disso, iniciou o cumprimento de sentença alegando que o seu auxílio-doença foi suspenso; (4) o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
restabeleceu

o pagamento do auxílio-doença, contudo não pagou os valores retroativos referente ao período de junho de 2019 a setembro de 2020, em que o benefício foi suspenso; (5) a decisão recorrida, ignorando a suspensão do pagamento, entendeu que o INSS está cumpri
n
do a sentença recorrida;
e
(6) necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão (fl. 233/238) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal
para determinar ao INSS que
pague à agravante
o
s valores referentes ao benefício,

não pagos no
período de julho de 2019 a setembro de 2020.

Embargos de declaração (fl. 241/253) opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
alegando a intempestividade do agravo de instrumento e obscuridade.

Decisão (fl. 267/275) negando provimento aos embargos de declaração.

Intimado o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
não se manifestou sobre o agravo de instrumento (Certidão – folha 266).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.10.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000742-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY

AGRAVA
DO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravante ajuizou ação acidentária e obteve uma sentença, que já transitou em julgado, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-doença e a promover sua reabilitação profissional.

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS iniciou o pagamento do auxílio-doença e direcionou a agravante para realização de Curso de Informática Básica na Legião da Boa Vontade de Cachoeiro de Itapemirim.

Ocorre que suas condições físicas a impedem de realizar as atividades do curso, circunstância que deu motivo à expedição de comunicação pela assistente social e o instrutor de informática da Legião da Boa Vontade de Cachoeiro de Itapemirim informando-lhe que não deveria prosseguir no curso de reabilitação profissional.

Tendo a agravante comunicado tal fato ao INSS, teve cancelado o pagamento do auxílio-doença durante o período de junho de 2019 até setembro de 2020. E somente após iniciado o cumprimento de sentença a autarquia federal restabeleceu o pagamento do benefício, sem, contudo, lhe pagar os valores não pagos no período em que o pagamento havia sido suspenso.

Obviamente que se a sentença transitada em julgado determina o pagamento do auxílio-doença para a agravante até a data da sua reabilitação profissional, não poderia a autarquia federal suspender o pagamento do benefício, pelo fato de suas condições físicas a impedirem de realizar o curso de informática básica.

Por outro lado, como o benefício foi suspenso de junho de 2019 até setembro de 2020, não é simplesmente com a retomada do pagamento pelo INSS do auxílio-doença que a sua obrigação estará satisfeita.

Evidentemente que a medida adequada seria o encaminhamento da agravante para realizar outro curso profissionalizante visando sua reabilitação profissional.

Desse juízo:

“
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO - ESTADO DE INCAPACIDADE QUE SE MANTÉM. - Enquanto perdurar o estado de incapacidade temporária deve ser feito pagamento do auxílio-doença.”

(TJ-MG - AC: 10145150397605001 Juiz de Fora, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/04/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO DO BENEFÍCIO DESDE A SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º E 4º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 111 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho ou doença ocupacional. 2. Sendo inequívoco o nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho realizado como operadora de caixa, correta a sentença que condenou a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício da autora até a sua reabilitação profissional, produzindo, inclusive, efeito retroativo à data da indevida cessação. 3. Tendo a sentença recorrida limitado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao valor das prestações previdenciárias vencidas e não quitadas na data da sua prolação, não há que se falar em inobservância ao Enunciado 111 da Súmula do STJ. 4. Recurso e remessa não providos.”

(TJ-DF - APO: 20120111442533, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2015 . Pág.: 131)

Noutra parte, presente o risco de
lesão grave de difícil ou incerta reparação
para a agravante
, na medida que
o não pagamento do auxílio
-
doença
no período de suspensão
viola a sentença transitado em julgado
e, por certo,
implic
ou
em privação financeira
por
se encontra
r
incapacitada temporariamente para o trabalho.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para
determinar ao INSS que
pague à agravante
o
s valores referentes ao benefício,

não pagos no
período de julho de 2019 a setembro de 2020,
confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000742-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY

AGRAVA
DO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE AGRAVANTE – DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA SUSPENSO INDEVIDAMENTE PELO INSS – RECURSO PROVIDO.

1. -
O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho ou doença ocupacional.

2. - Existindo sentença transitada em julgado reconhecendo o direito da agravante de recebimento de auxílio-doença até a data da sua reabilitação profissional e tendo o INSS cessado o pagamento do benefício antes de implementada esta reabilitação,
procede
o pedido de tutela de urgência para determinar
à
a
utarquia previdenciária
o restabelecimento do
benefício da autora até a sua reabilitação profissional, produzindo, inclusive, efeito retroativo à data da indevida cessação.

3. -
A decisão agravada, embora tenha determinado o restabelecimento do auxílio-doença, não determinou o pagamento dos valores retroativos, violando o direito da agravante que deve não só ter o seu benefício previdenciário restabelecido
como também receber
os valores atrasados referentes ao
período de julho de 2019 a setembro de 2020.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 11
de outubro
de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.